Tribunal: TRF3
Processo: 5006797-25.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
681/689)

5006797-25.2021.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006797-25.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO ALVES - SP267006-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO. RECOLHIMENTOS ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO. SEM COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- Sentença apelada condenou o Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS a reconhecer e averbar tempo comum urbano, sem concessão do benefício.

- O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês, consoante artigo 28, §3o, da Lei no 8.212/1991.

- Da análise dos autos, sobretudo dos extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, verifica-se que as competências questionadas, foram recolhidas sobre valor abaixo do salário mínimo vigente em cada uma delas, sem posterior complementação, de modo que não podem ser consideradas para fins de carência e tempo de contribuição.

- Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006797-25.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO ALVES - SP267006-A

APELADO: MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 254980960) em face da sentença (Id 276115171) de parcial procedência do pedido, nos seguintes termos:

“Face ao exposto, rejeito a arguição de prescrição e julgo parcialmente procedente a pretensão, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015 para condenar o INSS a (i) reconhecer o tempo comum urbano de 09/01/1980 a 09/01/1980, 10/03/1982 a 15/03/1982, 01/09/1996 31/08/2003, 01/07/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a 30/06/2004, 01/08/2004 a 31/08/2004, 01/10/2004 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 30/04/2005, 01/01/2006 a 31/05/2009, 01/07/2010 a 31/07/2010 e 01/07/2014 a 29/02/2016; e (ii) averbá-lo como tal no tempo de serviço da parte autora.

Em face da sucumbência recíproca, condeno o INSS e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios (cf. artigos 85, § 14, e 86, parágrafo único, do CPC/2015), os quais, sopesados os critérios legais (incisos do § 2o do artigo 85), arbitro, respectivamente: (a) no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com fulcro no § 8o do artigo 85, considerando inestimável o proveito econômico oriundo de provimento jurisdicional eminentemente declaratório; e (b) no percentual legal mínimo (cf. artigo 85, § 3o), incidente sobre o correspondente a metade do valor atualizado da causa (cf. artigo 85, § 4o, inciso III), observada a suspensão prevista na lei adjetiva (§§ 2o e 3o do artigo 98), por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza, nada havendo a reembolsar, ainda, à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

Decisão não submetida à remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC/2015.

Caso haja interposição de recurso de apelação pelas partes, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões (§1o do artigo 1010 do CPC/2015). Nesta hipótese, encaminhem-se os autos para o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos do §3 do mesmo artigo.”

Em suas razões recursais, o ente autárquico sustenta que as contribuições previdenciárias referentes às competências de 05/1997, 04/2000, 01/2015, 02/2015 e 03/2015 foram recolhidas em valor inferior ao mínimo, sem a devida compensação, razão pelas quais não podem ser consideradas no cálculo do benefício e devem ser excluídas da r. sentença. Requer a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado integralmente improcedente.

Opostos embargos de declaração pela parte autora (Id 27615174), rejeitados pelo Juízo a quo (Id 276115177).

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal (Id 276115180).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade e, portanto, é conhecido.

Da aposentadoria por idade

A Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, trouxe regra de transição para a concessão da aposentadoria por idade ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da sua entrada em vigor (artigo 18), mas que ainda não havia cumprido todos os requisitos exigidos.

Respeitado o direito adquirido, na forma do § 1o do referido dispositivo legal, a idade mínima exigida das mulheres será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, aplicando-se o primeiro acréscimo a partir de janeiro de 2020, até que se atinja 62 (sessenta e dois) anos.

Assim, a aposentadoria por idade urbana será concedida nos termos do artigo 48, caput, da Lei no 8.213/91, para aqueles segurados que implementaram os requisitos até 13/11/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, se cumpridos os requisitos: 60 (sessenta) anos, para mulheres, e 65 (sessenta e cinco) anos, para homens, além do cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Deve ser observado também que, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento da idade mínima exigida.

Do período de atividade urbana

Para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS é documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, a teor do artigo 29-A da Lei no 8.213/91: “o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego”.

Por outro lado, as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS constituem prova do exercício da atividade exercida, na condição de segurado empregado, ainda que tais vínculos não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.

Cabe destacar que a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. CTPS. ANOTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - As anotações em CTPS, em ordem cronológica e sem rasuras, gozam de presunção juris tantum de veracidade, admitindo-se prova em sentido contrário. (...) VI - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 2034639/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data do Julgamento: 26/02/2024, Data da Publicação - DJe 05/03/2024).

No mesmo sentido, a Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal, acerca do valor probatório da carteira de trabalho: “Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional”.

E, também, a jurisprudência desta Corte Regional:

“PPREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO REGISTRADO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS.

1. O contrato de trabalho registrado na CTPS, independente de constar ou não dos dados assentados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais deve ser contado, pela Autarquia Previdenciária, como tempo de contribuição, em consonância com o comando expresso no Art. 19, do Decreto 3.048/99 e no Art. 29, § 2o, letra "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005379-86.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VÍNCULOS REGISTRADOS EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber sobre o reconhecimento de vínculos registrados em CTPS; (ii) saber acerca da possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (iii) saber se foram cumpridos os requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. As anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003. Portanto, considerando que a presunção juris tantum de veracidade da anotação constante em CTPS não foi, em nenhum momento, elidida pelo INSS, devem ser reconhecidos como efetivo tempo de contribuição os períodos de 01.05.2001 a 22.01.2002 e 01.07.2002 a 29.03.2007, que deverão ser computados para a concessão do benefício. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. No período de 03.09.1990 a 09.04.1991, nas atividades de ajudante de caminhão, o autor esteve exposto a insalubridades, de modo que há de ser reconhecida a sua natureza especial, por enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e código 2.4.2 do Decreto no 83.080/79. Por sua vez, nos períodos de 21.07.1992 a 09.09.1996, 01.02.1997 a 20.04.1998, 01.10.1998 a 15.05.1999, 01.11.1999 a 03.07.2000, 01.08.2000 a 22.01.2002, 22.01.2002 a 29.03.2007 e 02.04.2007 a 12.08.2014, nas atividades de cobrador e motorista de ônibus, esteve exposto a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99.

4. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias (D.E.R. 10.10.2019). O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014; TRF – 3 Região, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Sergio Nascimento, AC 0027793-74.2014.4.03.9999/SP, julgado em 20/01/2015, e-DJF3 Judicial 1 de 28/01/2015." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5017490-34.2022.4.03.6183, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 27/03/2025, DJEN Data: 01/04/2025)

DO CASO DOS AUTOS

Importante esclarecer que a sentença apelada condenou o Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS a reconhecer e averbar o tempo comum urbano de 09/01/1980 a 09/01/1980, 10/03/1982 a 15/03/1982, 01/09/1996 31/08/2003, 01/07/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a 30/06/2004, 01/08/2004 a 31/08/2004, 01/10/2004 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 30/04/2005, 01/01/2006 a 31/05/2009, 01/07/2010 a 31/07/2010 e 01/07/2014 a 29/02/2016.

Não houve concessão de benefício e a parte autora não interpôs recurso de apelação.

Assim, considerando que o recurso da autarquia previdenciária versa apenas sobre os recolhimentos previdenciários referentes às competências de 05/1997, 04/2000, 01/2015, 02/2015 e 03/2015, passo a analisar a matéria objeto do recurso interposto.

Dispõe o artigo 21 da Lei no 8.212/1991:

“Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).

§ 1o Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Lei , na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).(Renumerado pela Lei Complementar no 123, de 2006).

§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de: (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)”

O artigo 28, §3o, da Lei no 8.212/1991:

“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

(...)

§ 3o O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

(...)”

Cabe ao segurado contribuinte individual e facultativo efetuar o recolhimento da contribuição, por sua iniciativa, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da competência, conforme artigo 30, inciso II, da Lei no 8.212/1991:

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)

(...)

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).”

Da análise dos autos, sobretudo dos extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 276115149 – Páginas 13/21), verifica-se que, de fato, há irregularidades no recolhimento de algumas competências.

A competência de 05/1997 foi efetuada na alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$112,00 (cento e doze reais), mas o salário mínimo vigente era de R$120,00 (cento e vinte reais).

Da mesma forma, a competência referente a 04/2000 foi recolhida na alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$136,00 (cento e trinta e seis reais), quando o salário mínimo vigente era de R$151,00 (cento e cinquenta e um reais).

Já as competências referentes a 01/2015, 02/2015 e 03/2015 foram recolhidas como facultativo, sobre a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor de R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), mas o salário mínimo vigente a partir de 01/01/2015 era de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Portanto, uma vez que recolhidas abaixo do valor mínimo legal, sem posterior complementação, não podem ser consideradas, para fins de carência e tempo de contribuição, as contribuições referentes às competências de 05/1997, 04/2000, 01/2015, 02/2015 e 03/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO. RECOLHIMENTOS ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO. SEM COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- Sentença apelada condenou o Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS a reconhecer e averbar tempo comum urbano, sem concessão do benefício.

- O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês, consoante artigo 28, §3o, da Lei no 8.212/1991.

- Da análise dos autos, sobretudo dos extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, verifica-se que as competências questionadas, foram recolhidas sobre valor abaixo do salário mínimo vigente em cada uma delas, sem posterior complementação, de modo que não podem ser consideradas para fins de carência e tempo de contribuição.

- Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão